Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Número do processo: 0704035-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: A C DOS SANTOS - ME PLANTÃO JUDICIÁRIO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Vistos... Cuida-se de contrarrazões apresentadas por AC dos Santos, em resposta ao agravo de instrumento interposto por BONASA Alimentos S/A. A hipótese não está prevista no artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que define a competência do Desembargador designado para o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição. Isto posto, nada se tem a prover em sede de plantão. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura